Tribunal: TJBA
Processo: 0000920-88.2003.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000920-88.2003.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Júlio César Machado de Andrade e outros (3) Advogado(s): MARCELO AGUSTO OLIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DO ART. 121, § 2º, IV, DO CP. INCABÍVEL O DEFERIMENTO DOS PLEITOS DE IMPRONÚNCIA DOS RÉUS, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. . DECISÃO DE PRONÚNCIA REFERE-SE APENAS À ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, PARA ELA NÃO SENDO EXIGIDO UM JUÍZO DE CERTEZA NECESSÁRIO PARA UMA CONDENAÇÃO, A QUAL OCORRERÁ PELO VEREDICTO POPULAR. PRESENÇA NOS AUTOS DE FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO FATO, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA PROCEDER-SE À REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA. INCABÍVEL TAMBÉM SE MOSTRA A EXCLUSÃO DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE PREVISTAS NO ART. 23, INCISOS II E III, DO CP, DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL E DA LEGÍTIMA DEFESA, FICANDO RESERVADO AO TRIBUNAL POPULAR, JUIZ NATURAL DA CAUSA , A SUA ANÁLISE, ONDE A DEFESA PODERÁ DESENVOLVER AMPLAMENTE A TESE CONTRÁRIA À IMPUTAÇÃO PENAL. INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO ART. 121 DO CP. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTABELECE QUE AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUANDO SE REVELAREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS, O QUE NÃO OCORRE NA ESPÉCIE, EIS QUE A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS INDICAM A PRESENÇA NA CONDUTA PRATICADA PELOS RÉUS DA QUALIFICADORA EM COMENTO, NÃO SE MOSTRANDO POSSÍVEL, POR ESSA RAZÃO, A SUA EXCLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000920-88.2003.8.05.0022, em que figuram, como apelantes, Júlio César Machado de Andrade e outros (3), e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito interpostos , nos termos do voto do relator.